Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-29.2024.8.05.0189
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000808-29.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: PEDRO JOSE NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121,

§ 2º, II
(MOTIVO FÚTIL)
, III
(MEIO CRUEL)
e IV
(RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)
,

DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (HOMICÍDIO
QUALIFICADO
). DEFESA PEDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE
da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
. INCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO À EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
suficientes de autoria e sobre a materialidade
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO.

1
-
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Pedro
José Nascimento Santos
, contra decisão da lavra da Douta Magistrada da Vara Crime da Comarca de
Paripiranga
/BA, a qual julgou procedente a denúncia, a fim de pronunciar o Recorrente por infração ao art. 121,
§2º, II, III e IV,
do Código Penal Brasileiro.

2 -

Consta da denúncia que, no dia 02 de abril de 2024, por volta das 11h, próximo a igreja do Povoado Baixão, na zona rural de Paripiranga/BA, o denunciado P
edro José Nascimento Santos
, consciente e voluntariamente, com manifesto dolo de matar, por motivo fútil, com meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu diversas pauladas na cabeça da vítima
Josafá de Jesus Santana
, causando sua morte, em razão dos graves ferimentos causados.

3-
Acerca do pedido de declaração de nulidade da decisão de pronúncia
por excesso de linguagem, sob a justificativa de que o decisum passou a fazer valoração crítica da prova sobre autoria, detalhando
a
s minúcias e apresentando prejulgamentos
, registre-se que a Douta Magistrada agiu corretamente, vez que a fundamentação da supracitada decisão baseou-se nas provas presentes nos autos, sendo fundamental para justificar o seu convencimento quanto à mencionada decisão.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
8000783-16.2024.8.05.0189
, da Vara Criminal da Comarca de Serrinha-BA, sendo Recorrente
PEDRO JOSÉ NASCIMENTO SANTOS
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.